Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-16.2012.8.11.0079
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000533-16.2012.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO VILMAR RODRIGUES DE MORAES - CPF: 442.086.930-53 (EMBARGANTE), FERNANDA APARECIDA BORGES DINIZ - CPF: 000.123.616-40 (ADVOGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), CLAIR SBRUZZI - CPF: 326.966.120-72 (EMBARGANTE), Augusto Jose Pedri (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), FABIANA JACOBS - CPF: 704.327.169-04 (EMBARGADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSÉ PEDRI (EMBARGADO), AUGUSTO JOSE PEDRI - CPF: 348.400.609-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– VÍCIOS INEXISTENTES –
EMBARGOS REJEITADO
.

1- Não há falar em contradição e/ou afronta ao artigo 344, da Lei de Ritos. Primeiro, porque revelia acarreta a presunção relativa dos fatos alegados pelo Autor da demanda. Segundo porque, ainda que a preliminar de tempestividade da Contestação tenha sido rejeitada, no voto de mérito consta de forma expressa que, em Ação Reivindicatória, é do autor o ônus de comprovar, dentre outros requisitos, a posse injusta do Réu e, na hipótese, depois de analisar o conjunto probatório, a Câmara julgadora concluiu pela inexistência de prova da injustiça da posse.

2-
Para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título ou uma razão jurídica que permita ao possuidor manter consigo a posse do imóvel. No caso, foi constatada a existência de causa jurídica adequada capaz de justificar a permanência dos possuidores, qual seja: a sentença transitada em julgado proferida em Ação Possessória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000533-16.2012.8.11.0079

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Paulo Vilmar Rodrigues de Moraes
e
Clair Sbrussi
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, proveu o Recurso de Apelação interposto pelos Embargados
Augusto José Pedri
e
Fabiana Jacobs
.

De acordo com os Recorrentes, em que pese à Câmara julgadora tenha reconhecido a intempestividade da Contestação, analisou e acolheu a tese de defesa dos Embargados. Ou seja, os Embargantes alegam que o
decisum
é contraditório, negou vigência e violou as disposições do artigo 344, do CPC.

Também sustentam omissão no julgado. No entender dos Recorrentes, não houve manifestação quanto à inexistência de domínio pelos Requeridos/Apelantes/Embargados.

Nas palavras dos Embargantes, o
“acórdão omitiu apreciação sobre aspecto fático-jurídico e convalidou a posse injusta dos Requeridos/Apelantes, sem qualquer título, cuja posse decorre exclusivamente da “grilagem” e do ato ilícito perpetrado.”

Ao final, requerem o acolhimento do Integrativo para que seja eliminada a contradição e sanada a omissão, a fim de que o Acórdão seja adequado aos fatos comprovados, ao direito positivo invocado e à norma processual de arrimo postulada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Este Recurso Aclaratório foi interposto em virtude do Acórdão de Id. 111715455 em que esta Câmara, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelos Embargantes Augusto José Pedri e Fabiana Jacobs e, de igual modo, rechaçou as prefaciais de tempestividade da contestação e ilegitimidade ativa, aduzidas pelos Embargados.

No mérito, proveu o Recurso de Apelação interposto pelos aqui Recorridos, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Embargantes nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos.

De acordo com os Recorrentes, em que pese à Câmara julgadora ter reconhecido a intempestividade da Contestação, analisou e acolheu a tese de defesa dos Embargados. Ou seja, os Embargantes alegam que o
decisum
é contraditório, negou vigência e violou as disposições do artigo 344, do CPC.

Não há contradição a ser sanada, muito menos ofensa, violação ou negativa de vigência ao citado artigo do CPC.

De fato, a preliminar de tempestividade da Contestação foi rejeitada; contudo, conforme é cediço,
“os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.”
(AgInt no AREsp 1352507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021).

No voto condutor foi registrado que
“na Ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.”

Também foi consignado que
“para o acolhimento do pleito devem estar presentes as condições inerentes à imissão dos Autores na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha”.

Tal entendimento está em consonância com a orientação do STJ, segundo o qual:

[...] A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo,
deve o promovente
demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido.
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018). (sem grifos no original)

Ao analisar o caderno processual, o Órgão colegiado concluiu que a posse dos Apelantes/Embargados não pode ser considerada injusta porque decorre de decisão judicial. Isso é, tem causa jurídica e, diante de razão jurídica lícita e suficiente para que continuem a exercê-la, a posse não se mostra injusta na acepção lata do termo, fato que afasta o exercício da pretensão de sequela (art. 1.228 do CC, parte final).

Portanto, evidente que o
decisum
não é contraditório, não afronta, viola ou nega vigência à qualquer dispositivo de lei, pois em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior e fundamentado na prova dos autos.

Quanto à omissão, melhor sorte não assiste aos Embargantes.

Os Recorrentes alegam que não houve manifestação quanto à inexistência de domínio pelos Requeridos/Apelantes/Embargados.

Nas palavras dos Embargantes, o
“acórdão omitiu apreciação sobre aspecto fático-jurídico e convalidou a posse injusta dos Requeridos/Apelantes, sem qualquer título, cuja posse decorre exclusivamente da “grilagem” e do ato ilícito perpetrado.”

No Acórdão consta expressamente que, para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la,
sem um título

ou uma razão jurídica
que permita ao possuidor manter consigo a posse do imóvel.

Explicitou-se, conforme já exposto neste voto, que a posse dos Apelantes/Embargados não pode ser considerada injusta porque decorre de decisão judicial, já que obtiveram o direito à posse do imóvel mediante decisão judicial transitada em julgado, proferida pelo mesmo Juiz que proferiu a sentença objeto desta Ação Reivindicatória, em Ação Possessória ajuizada em face da pessoa que teria adquirido o imóvel dos Autores/Embargantes em 2001, e invadido a área em 2009.

Ou seja, foi constatada a existência de causa jurídica adequada capaz de justificar a permanência dos possuidores, qual seja: a sentença transitada em julgado.

Por fim, no que tange à conclusão do Órgão julgador quanto à análise do conjunto probatório, está evidente o intento de rediscutir a questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa deste Recurso.

Diante do exposto, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022